Tribunal: TJES
Processo: 5015745-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015745-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HERCULES SILVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Hércules Silveira contra decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pelo Ministério Público Estadual e pelo Município de Vila Velha, indeferiu pedido de parcelamento do débito referente a condenação ao ressarcimento de danos ao erário municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de parcelamento da dívida em sede de cumprimento de sentença encontra respaldo legal; e (ii) verificar se a situação pessoal do agravante, incluindo idade avançada e estado de saúde, justifica a mitigação da vedação imposta pelo art. 916, §7º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 916, §7º, do CPC veda expressamente o parcelamento de débito em sede de cumprimento de sentença.

4. O princípio da menor onerosidade da execução, embora relevante, não se sobrepõe à vedação expressa, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.891.577/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O art. 916, §7º, do CPC veda o parcelamento do débito em sede de cumprimento de sentença.

2. A aplicação do princípio da menor onerosidade da execução não afasta a vedação expressa ao parcelamento, salvo em casos excepcionais devidamente comprovados e dentro dos limites legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 916, §7º; art. 995, parágrafo único; art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.891.577/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/05/2022; TJES, AI 5000765-18.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Do Nascimento Viana, julgado em 10/07/2023; TJES, AI 5012188-38.2023.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa Da Silva, julgado em 17/10/2024.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015745-96.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
HERCULES SILVEIRA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HÉRCULES SILVEIRA
contra a r. decisão prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1088871-89.1998.8.08.0024 apresentado pelo Ministério Público Estadual e pelo Município de Vila Velha em face do agravante, indeferiu o pedido de parcelamento do débito.

No recurso, o agravante afirma que a decisão agravada não levou em consideração seu estado de saúde e sua idade avançada ao indeferir o pedido de parcelamento da dívida. Alega que o credor é o Município de Vila Velha, não havendo prejuízo ao ente público o recebimento do crédito de forma parcelada.

Muito bem.

Após a análise detida dos autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal.

Nos autos originários, trata-se de cumprimento de sentença movido pelo Ministério Público em face do agravante nos autos da ação civil pública n. 1088871-89.1998.8.08.0024, na qual o recorrente foi condenado ao ressarcimento de danos ao erário do Município de Vila Velha.

Observo que o débito principal, ao menos em julho de 2022, alcançava o importe de R$36.775,90 (trinta e seis mil, setecentos e setenta e cinco reais) somado à multa por descumprimento no valor de R$343.900,00 (trezentos e quarenta e três mil e novecentos reais) (vide cálculos de fls. 840).

Após efetivação de medidas constritivas, o agravante pugnou pelo desconto de 10% (dez por cento) sobre seu salário para pagamento do débito restante, o que não foi anuído pelo credor (id. num. 33527632 e 34779565 dos autos originários).

Tal pedido afigura-se, em verdade, como verdadeiro parcelamento do débito. Ocorre que, em regra, o art. 916, §7º, do Código de Processo Civil veda o parcelamento de débito em sede de cumprimento de sentença.

Ao analisar a possibilidade de mitigação do dispositivo a partir do princípio da menor onerosidade da execução, o Col. STJ compreendeu que o referido preceito não afasta a hipótese normativa, destacando que
“
com a entrada em vigor do CPC/2015, todavia, fica superado esse entendimento, dada a inovação legislativa, vedando expressamente o parcelamento do débito na execução de título judicial (art. 916, § 7º), com a ressalva de que credor e devedor podem transacionar em sentido diverso da lei, tendo em vista se tratar de direito patrimonial disponível”
[...] (REsp n. 1.891.577/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 14/6/2022).

Não perco de vista que os tribunais nacionais têm estendido a aplicação do art. 916, §7º, do CPC para os casos em que houve anuência do credor sobre o parcelamento pretendido, o que todavia, não ocorreu nos autos, conforme acima destacado.

No mesmo sentido, colaciono julgado deste E. TJES:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. AFASTADA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523 DO CPC. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA PAGAMENTO. LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS. ALVARÁ JUDICIAL EXPEDIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão agravada fora suficientemente clara ao indeferir o pedido do ora agravado, reconhecendo a inaplicabilidade do parcelamento em sede de cumprimento de sentença, diante do óbice expresso no art. 916, §7º do CPC, o que, por si só, teria o condão de esvaziar a pretensão do agravante. 2. Na linha da jurisprudência do STJ, diante da ausência de intimação específica para pagamento voluntário, bem como, diante do reconhecimento de depósito judicial de forma espontânea restou afastada a multa e honorários do art. 523, §§1º e 2º, do CPC. 3. A decisão agravada não obstou o regular prosseguimento da execução e tampouco obstou a expedição de alvará para levantamento do depósito, o qual, conforme se verifica no andamento processual dos autos originários, fora devidamente expedido. 4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. 5. Consoante entendimento da Corte Superior, o termo inicial dos juros moratórios no cálculo dos honorários advocatícios é a data do trânsito em julgado da decisão que os fixou, portanto escorreita, novamente, a decisão que acolheu em parte a impugnação para determinar a incidência de juros de mora a partir de 19/10/2020, data em que se verificou o trânsito em julgado do acórdão que fixou a verba executada, conforme certidão acostada aos autos de origem. Igualmente, a correção monetária fora devidamente aplicada a partir da data do ajuizamento da pretensão. 6. Recurso conhecido e não provido. (AI 5000765-18.2022.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel Des Jorge Do Nascimento Viana; Julg. 10/Jul/2023).

EMENTA EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. INAPLICABILIDADE. ART. 916, §7º, CPC. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO DÉBITO NO MOMENTO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Examinando o trâmite processual, verifica-se que o agravante, sem a autorização por parte do Juízo a quo, procedeu ao pagamento da quantia, que entendia devida, através do procedimento de parcelamento da dívida previsto no art. 916 do Código de Processo Civil. Todavia, como bem pontuado pelo Magistrado, tal procedimento (parcelamento da dívida) não se aplica ao cumprimento de sentença, por inteligência do §7º do citado artigo. 2. Outrossim, constata-se que a demanda já perdura por mais de 21 (vinte e um) anos e, conforme se depreende do processo de origem, a Exequente já foi imitida na posse do imóvel em Outubro/2023, tendo inclusive colocado o imóvel adjudicado à venda. 3. Assim, considerando os Princípios da Duração Razoável do Processo e da Máxima Efetividade da Execução e, considerando que em momento algum o agravante buscou quitar a dívida, escorreito o entendimento perfilhado pelo Juízo primevo, no que tange à inviabilidade de se rediscutir o débito exequendo neste momento processual, vez que precluso. 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (AI 5012188-38.2023.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel Des Debora Maria Ambos Correa Da Silva; Julg. 17/Oct/2024).

Ante o exposto, devem ser mantidos integralmente os termos da decisão recorrida, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 17/3/2025 a 21/3/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.